Tribunal: TJES
Processo: 0000648-37.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000648-37.2017.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIRIAM VARGAS RIBETT ROCHA
APELADO: ALESSANDRO GRILLO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA CONCORRENTE. ÓBITO DE UM DOS CONDUTORES. PENSÃO MENSAL ATÉ A DATA DA EXPECTATIVA DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Resta demonstrado nos elementos probatórios que as condutas de ambos os condutores foram negligentes e imprudentes, eis que contrárias à orientação do art. 37 do CTB, que preceitua que “Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança”.

2. Conforme a jurisprudência, “A respeito da pensão vitalícia, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048130044869, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2022, Data da Publicação no Diário: 31/10/2022).

3. Segundo dados do IBGE, em 2016 a expectativa de vida de uma pessoa nascida no Brasil era de setenta e cinco anos, nove meses e sete dias. Assim, considerando que a renda mensal de R$ 5.331,72 (cinco mil trezentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos) está comprovada por meio dos demonstrativos de repasse de produção cooperativista, fixa-se a pensão de metade desse valor em favor da apelante (R$ 2.665,86), com a devida dedução de 50% (cinquenta por cento) referente à culpa concorrente (R$ 1.332,93).

4. No que concerne aos danos morais, “mostra-se assente a sua presunção em razão do óbito de integrante do núcleo familiar, não havendo necessidade de prova de sua ocorrência” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180150765, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

5. Nesses casos, já considerando a culpa concorrente pelo evento morte, a Primeira Câmara Cível vem adotando o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) como indenização por danos morais. Precedente: TJES, Classe: Apelação, 012111156860, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Miriam Vargas Ribett Wilcock contra a sentença de fls. 132/133, proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Domingos Martins nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de Alessandro Grillo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões de fls. 135/148, a apelante alega em síntese que (a) seu epsoso Anderson Geraldo Wilvock faleceu ao sofrer acidente automobilístico quando conduzia sua motocicleta pela BR 262, na altura do km 43, em Marechal Floriano-ES; (b) foi surpreendido pelo veículo Fiat Strada de propriedade e conduzido pelo apelado, que após uma ultrapssagem indevida colidiu com a motocicleta; (c) a manobra efetuada pelo apelado não era permitida no local, posto que a pista é de faixa contínua; (d) o apelado não reduziu a velocidade, demonstrando a falta de cuidado na condução do veículo; (e) faz jus à indenização e pensionamento em decorrência do falecimento de seu marido; (f) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar os pedidos procedentes.

Contrarrazões àss fls. 151/174.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A análise do presente recurso cinge-se em verificar a responsabilidade civil pelo acidente automibilístico ocorrido em 28/11/2016 na
altura do km 43 BR 262, em Marechal Floriano-ES, que culminou com o falecimento do marido da apelante.

Segundo o Boletim de Ocorrência constante às fls. 15/18, o veículo conduzido pelo apelado (Fiat Strada, placa ODL 6965) transitava no sentido Ibatiba - Vitória, quando, ao tentar desviar para a esquerda, entrou na contramão e foi colidido transversalmente pela motocicleta (Honda NXR160, placa PPI 6038) conduzida pelo
de cujus
, que seguia na mesma direção e faixa e também virava para a esquerda, para entrar na estrada de Soído, que liga a rodovia à cidade de Domingos Martins.

O croqui do acidente foi assim confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, onde v1 é o veículo do apelado e v2 o veículo do
de cujus
:

Em seu depoimento, o apelado narrou
“QUE
trafegava no mesmo sentido que a moto, e à frente da moto, trafegava um Fiat Strada; QUE o Fiat Strada deu sinal para o acostamento, parou, e a moto, diminuiu a velocidade, e ‘atravessou’ direto; QUE não ultrapassou pela contramão de direção, mas freou e foi parar na contramão, QUE acredita que estava a uns 50 metros da moto, QUE acredita que estava trafegando a 60Km/hora; QUE na época havia recapagem de asfalto, não havendo demarcação de faixa contínua, QUE sabe que ali havia anterior demarcação na pista; QUE a colisão foi na contramão de direção, tendo a motocicleta atingido a lateral do veículo
”
(fl. 91).

O Magistrado de origem julgou o pedido indenizatório improcedente, considerando que o quadro probatório é extramamente frágil e não esclareceu a dinâmica do evento.

A dinâmica do local e os dados constantes nos autos, entretanto, permitem concluir pela culpa concorrente.

Como demonstram as imagens disponibilizadas no arquivo “WhatsApp Video 2017-10-18 at 13.58.46”, constante no link do processo no Google Drive, é prática corrente no local que os condutores, no intuito de adentrarem a estrada de Soído, aguardam no acostamento ao lado direito para cruzarem a pista ou efetuam manobra direta para a esquerda, cruzando a pista contrária.

O croqui da Polícia Rodiviária Federal demonstra com clareza que ambos os condutores, que trafegavam no sentido Marechal Floriano - Vitória, optaram por efetuar manobra direta para esquerda e cruzaram a pista contrária (sentido Vitória - Marechal Floriano) em direção à entrada de Domingos Martins, motivo pelo qual a motocicleta do marido da apelante colidiu na lateral direita do automóvel do apelado, resultando no evento morte, eis que não conseguiram frear a tempo.

As condutas de ambos os condutores foram negligentes e imprudentes, eis que contrárias à orientação do art. 37 do CTB, que preceitua que
“
Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança
”
.

Configurada a responsabilidade civil do apelado, e por conseguinte o dever de indenizar, deve-se registrar que
“A respeito da pensão vitalícia, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048130044869, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2022, Data da Publicação no Diário: 31/10/2022).

Em sintonia:

“Levando-se em consideração o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, merece acolhimento o pleito dos requerentes e parcial provimento o pleito do Município. Isso porque o termo final do pensionamento deve ocorrer à data em que a vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro ou a data do falecimento do beneficiário, se tal fato vier ocorrer primeiro. Desse modo, considerando-se que, de acordo com os dados do IBGE, a expectativa média de vida do brasileiro é de 76 (setenta e seis) anos de idade, o termo final do pensionamento ocorrerá na data em que a vítima completaria tal idade ou na data em que se der o falecimento do beneficiário, não podendo se afastar tal regra quanto à irmã da vítima.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048130044869, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2022, Data da Publicação no Diário: 31/10/2022)

Conforme o IBGE
, em 2016 a expectativa de vida de uma pessoa nascida no Brasil era de setenta e cinco anos, nove meses e sete dias. Assim, considerando que a renda mensal de R$ 5.331,72 (cinco mil trezentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos) está comprovada por meio dos demonstrativos de repasse de produção cooperativista de fls. 20/31, deve ser fixada a pensão de metade desse valor em favor da apelante (R$ 2.665,86), com a devida dedução de 50% (cinquenta por cento) referente à culpa concorrente (R$ 1.332,93).

No que concerne aos danos morais,
“mostra-se assente a sua presunção em razão do óbito de integrante do núcleo familiar, não havendo necessidade de prova de sua ocorrência”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180150765, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

A Primeira Câmara Cível já se manifestou no sentido de que
“Os transtornos impingidos aos familiares, por si sós, caracterizam o dano moral, que é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 056130020631, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023), adotando como parâmetro de indenização, já considerada a culpa concorrente, a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em casos de morte por acidente automobilístico, como se depreende do seguinte aresto:

“7. Isto posto, afigura-se patente a culpa concorrente em destaque, por consequência de ambos agirem em desconformidade com o que se esperava ao tempo do acidente. 8. No que se refere ao quantum fixado a título de danos morais, a força sancionatória da indenização também deve ser considerada, de modo que o agente sinta-se coibido a reiterar a prática ilícita. Por outro lado, o julgador deve evitar a fixação de valores exorbitantes, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da vítima, bem como de quantias ínfimas. Fixadas tais premissas, entende-se por adequada o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, uma vez que diante da condição de culpa concorrente dos apelantes, como também se atentou a condição econômica dos requerentes e das requeridas, valor este razoável e proporcional para atender os fins reparatórios e sancionatórios a que se destinam.” (TJES, Classe: Apelação, 012111156860, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)

Nesse viés, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar o pedido parcialmente procedente, condenando-se o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de pensionamento, e danos morais.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso, reformando-se a sentença para condenar o apelado ao pagamento de (a) pensão mensal em favor da apelante no valor de R$ 1.332,93 (mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), a partir da data do falecimento do
de cujus
, data a partir da qual incidião juros pela taxa Selic sem cumulação com outro índice de correção, até o momento em que o
de cujus
completeria setenta e cinco anos, nove meses e sete dias, ou até o falecimento da beneficiária, se esse ocorrer primeiro; e (b) indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com juros de mora pela taxa Selic a partir da data do evento danoso, sem cumulação com outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Via de consequência, considerando a sucumbência mínima da apelante, condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, § 2º do CPC, devendo ser observado na cobrança que o apelado é beneficiário da gratuidade da justiça, que lhe resta deferida (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: profiro voto para acompanhar.